Tribunal: TJES
Processo: 5000141-29.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-29.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: MARMORARIA GRAMBEL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO 547/CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC), em razão do baixo valor do débito (R$ 1.092,95).

2. O apelante sustenta a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184/STF e da Resolução 547/CNJ, além de ofensa à autonomia federativa e à lei municipal que define patamar de alçada inferior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, com base na tese firmada no Tema 1.184/STF e nos critérios da Resolução 547/CNJ, ante a ausência de movimentação útil por período superior a um ano e a inexistência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, privilegiando o princípio da eficiência administrativa.

5. A Resolução nº 547/CNJ regulamentou a matéria fixando critérios objetivos para a extinção: valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil há mais de um ano sem localização de bens, requisitos preenchidos no caso concreto, onde a citação não ocorreu em seis anos e o débito é de apenas R$ 1.092,95.

6. A aplicação dessas diretrizes não viola a autonomia municipal, mas racionaliza a gestão do acervo judiciário ao evitar demandas cujo custo de processamento supera o montante a ser recuperado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

8.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184/STF. 2. A ausência de movimentação útil por prazo superior a um ano em processos de valor inferior ao estipulado pelo CNJ autoriza a extinção da demanda, visando à eficiência administrativa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 (RE 1355208).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000141-29.2019.8.08.0014

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: MUNIC
Í
PIO DE
COLATINA

RECORRIDA
:
MARMORARIA GRAMBEL LTDA

MAGISTRADO :
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia diz respeito à aplicabilidade da tese fixada no Tema
1.184 do Supremo Tribunal Federal e
d
a Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça às execuções fiscais em curso.

Pois bem.

O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa".

À evidência, tal diretriz visa racionalizar a gestão do acervo judiciário, impedindo que a máquina pública seja mobilizada para cobranças cujos custos de processamento superam, em larga escala, o próprio montante a ser recuperado.

A
Resolução n.º 547 do CNJ, ao regulamentar a tese suprema, estabeleceu critérios objetivos: valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil há mais de um ano sem a localização de bens penhoráveis, o que demonstra a aplicabilidade da tese em referência aos processos
em curso.

À evidência, a manutenção de demandas executivas cujo valor do crédito é inferior ao custo médio de processamento — estimado pela Corte Suprema em aproximadamente R$ 10.000,00 — afronta o postulado constitucional da eficiência administrativa.

No caso vertente, o crédito exequendo remonta a R$ 1.092,95, montante flagrantemente desproporcional ao esforço estatal despendido desde 2019, sem que se tenha logrado sequer a citação da parte executada ou a constrição de qualquer ativo financeiro ou imobiliário.

Ademais, não prospera a alegação de violação à autonomia municipal. O Tema 1.184/STF, ao ressalvar a competência de cada ente federado, não outorga um salvo-conduto para a perpetuação de processos ineficientes.

Por conseguinte, verificados os requisitos da Resolução 547/CNJ — valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por prazo superior a um ano (
in casu
, a citação não ocorreu em seis anos) — a extinção por falta de interesse de agir é medida que se impõe.

Registre-se que a
fixação do valor de R$ 10.000,00 pelo CNJ baseia-se em estudos técnicos que demonstram o custo médio de cada execução fiscal, patamar que o crédito em questão não atinge.

Por conseguinte, não vislumbro
error in procedendo

ou violação a dispositivos constitucionais, uma vez que a r. sentença observou estritamente o precedente vinculante do STF e as normas administrativas regulamentares, privilegiando a eficiência administrativa e o acesso a uma justiça célere e efetiva.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.